Tribunal: TJES
Processo: 5002061-82.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002061-82.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: CIPRIANO DA COSTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DETERMINAÇÃO JÁ CUMPRIDA EM PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco C6 Consignado S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em face de Cipriano da Costa. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à compensação do valor do empréstimo creditado ao embargado com o montante condenatório fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a compensação entre os valores creditados e o montante da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não há omissão a ser sanada, pois a sentença de primeiro grau já determinou a restituição do valor do empréstimo consignado, tendo o autor realizado o depósito judicial da quantia fixada.

5. A alegação de omissão revela, na realidade, uma tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

8. Não há omissão quando o pedido de compensação de valores já foi analisado e cumprido na instância de origem.

9. O reexame de matéria decidida e fundamentada não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 326.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002061-82.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

EMBARGADO:
CIPRIANO DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra v. acórdão (id. 11154152) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante em face de
CIPRIANO DA COSTA.

Em seu recurso (id. 11392764), o embargante alega, em síntese, que o r. Acórdão incorreu em omissão quanto à determinação de compensação entre o valor creditado em favor da parte autora com o montante condenatório fixado em sentença.

Com isso, requer o provimento dos embargos de declaração para determinar a compensação do valor do empréstimo recebido pelo autor, com depósito judicial do saldo residual ou que este deposite judicialmente o valor integral.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Primeiramente, entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

Explica-se.

Na hipótese, vislumbro que da análise dos autos se extrai o seguinte pedido feito em sede de contestação (id. 9693798): “
a intimação da parte autora a devolver os valores creditados em seu favor provenientes do empréstimo consignado, devidamente corrigido e atualizado monetariamente, ou que os valores sejam abatidos/compensados sobre o montante condenatório total, com juros e correção monetária”.

Dessa forma, considerando que o pleito de abatimento/compensação dos valores tem natureza jurídica de pedido subsidiário, entendo que se subsume ao disposto no
caput
art. 326, do Código de Processo Civil, que cito abaixo:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

No caso em exame, fica claro, por meio da sentença (id. 9693833), que o juiz
a quo
acolheu o pedido principal e determinou que a parte autora restituísse ao banco embargante a quantia de R$ 13.683,12 (treze mil seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos), determinação que restou devidamente cumprida, como se vê do id. 9693790.

Dessa forma, resta incontroverso que inexiste o vício de omissão no acórdão embargado, pois o pedido principal de devolução dos valores creditados em favor do recorrido e provenientes do empréstimo consignado foi acolhido em primeiro grau, não havendo que se falar na existência do vício alegado e, muito menos, em reforma do r. acórdão nesse ponto.

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões